Tribunal: TJMT
Processo: 1022682-17.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022682-17.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (AGRAVANTE), HENRY POSSAMAI - CPF: 124.257.610-04 (AGRAVADO), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA DO EXECUTADO - ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NO LAUDO PERICIAL E EXCESSO DE EXECUÇÃO – MATÉRIA PRECLUSA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – PRECLUSÃO TEMPORAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É cediço que a preclusão temporal consiste na perda do poder processual em virtude do seu não exercício no momento adequado.

Na hipótese, durante a fase de Liquidação de Sentença, o Agravante/Executado foi intimado para impugnar o laudo pericial e deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação. Após o recebimento do pedido de Cumprimento de Sentença, o Agravante apresenta Impugnação e insurgiu-se em face do cálculo elaborado pelo perito e requer a remessa dos autos para formulação de novo laudo. Manifesta a ocorrência da preclusão.

O Agravante/Executado foi intimado para falar sobre o laudo pericial e não apresentou manifestação. Não há falar elaboração de novo cálculo, se há prova da regular publicação no DJE, cujo prazo transcorreu em branco, operando-se a perda do direito de impugnar.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1022682-17.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1.a Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos da Ação Revisional c/c Restituição de Indébito em fase de
Cumprimento de Sentença
n.o 0005724-16.2016.8.11.0010 movido por
HENRY POSSAMAI
, rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo Banco Agravante.

Em suas razões recursais, o Banco Agravante sustenta que há excesso de execução, eis que o cálculo elaborado pelo Perito Judicial está equivocado.

Aduz que não ocorreu a dedução da dívida pendente na Cédula de Crédito Rural n.° 89/00051-X. Nesse compasso, afirma que sobre o valor da condenação no montante de R$ 416.545,38 (quatrocentos e dezesseis mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e oito centavos), deve ser decotada a dívida de R$ 148.470,42 (cento e quarenta e oito mil e quatrocentos e setenta reais e quarenta e dois centavos), de modo que o Agravado faz jus apenas à diferença de R$ 268.074,96 (duzentos e sessenta e oito mil e setenta e quatro reais e noventa e seis centavos).

Enfatiza que autorizar o levantamento do valor consignado em juízo é medida temerária, eis que ainda não houve o trânsito em julgado.

Com esses argumentos, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo para impedir o levantamento de qualquer valor.

No mérito, requer o provimento do recurso para determinar nova remessa dos autos ao Perito do Juízo a fim de retificar os cálculos, com a dedução da dívida atualizada relativa à Cédula de Crédito Rural n° 89/00051-x.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID.
116377450
).

O Agravado foi intimado e deixou de apresentar as Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido pelo Agravado
Henry Possamai
em face do Agravante
Banco do Brasil S/A
, objetivando a satisfação do crédito no valor de R$ 416.545,38 (quatrocentos e dezesseis mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e oito centavos).

De proêmio, cumpre esclarecer que o Banco Agravante foi condenado a restituir em dobro os valores indevidamente cobrados pelas Cédulas de Crédito Rural n° 89/00134-6 e n° 89/00051-x.

O Juiz de primeiro grau recebeu o pedido de Liquidação de Sentença e nomeou Perito Judicial.

O Laudo Pericial foi juntado em 02/12/2020 (ID. 113140482 – pág. 16) e, na sequência, as partes foram intimadas para manifestação (DJe n° 10872/2020 – disponibilizado em 04/12/2020).

Ao que consta nos autos, somente o Agravado apresentou impugnação. Diante disso, o Julgador singular homologou o laudo em 03/02/2021 (ID.
113140469 – pág. 23
).

O Agravado requereu o Cumprimento de Sentença nos termos do valor apurado pelo Perito do Juízo. Em seguida, o Banco Agravante apresentou impugnação e alegou equívoco no cálculo elaborado pelo Perito do Juízo, afirmando que o valor devido é apenas R$ 268.074,96 (duzentos e sessenta e oito mil, setenta e quatro reais e noventa e seis centavos), havendo um excesso de execução de R$ 232.554,29 (duzentos e trinta e dois mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e vinte e nove centavos).

O Juiz de primeiro grau rejeitou a Impugnação, ao fundamento de que o Agravante limitou-se em questionar
o laudo pericial, o qual foi devidamente homologado, sendo nítida a intenção de rediscutir matéria já apreciada e decidida em definitivo.

Em face desta decisão, o Banco Agravante interpôs o vertente recurso.

Feita a contextualização dos fatos, passo à análise do Instrumental, o qual se restringe à apreciação do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada.

Conforme relatado, o Agravante almeja a elaboração de novo laudo para que seja deduzida a dívida pendente na Cédula de Crédito Rural n.° 89/00051-X.

Com efeito, em que pese às razões recursais, tenho que não lhe assiste razão, pois, de acordo com o
art. 507 do Código de Processo Civil
, é vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito operou-se a preclusão.

No caso, o laudo foi apresentado pelo Perito do Juízo e, na sequência, as partes foram intimadas para se manifestarem; contudo, somente o Agravado impugnou no prazo assinalado.

Diante disso, não se insurgindo o Agravante/Executado contra o laudo pericial, assim como não arguida a necessidade do decote da dívida do Agravado no momento adequado, impõe-se o reconhecimento da preclusão temporal.

Nessa perspectiva, da simples leitura da Impugnação apresentada pelo Agravante, nota-se que, de fato, a parte pretende rediscutir matéria que já foi discutida e limita-se a apontar equívocos no laudo devidamente homologado pelo Juiz singular.

Ademais, nos termos do laudo pericial, infere-se que, ao menos em tese, não há dívida por parte do Agravado/Exequente, mas sim crédito em seu favor.

Como é cediço, a preclusão temporal consiste na perda do poder processual em virtude da inércia no momento adequado.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ACOLHIDA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – PRECLUSÃO. A preclusão temporal impede a parte de praticar o ato não realizado no momento oportuno, sendo um dos efeitos da inércia da parte, que acarreta a perda da faculdade de praticar o ato processual. Inexistindo impugnação a tempo e modo ao laudo pericial, resta inviável a apreciação de excesso na execução, uma vez que configurada a preclusão. Preliminar de não conhecimento do recurso em razão da preclusão. (TJ-MG – AI: 10271010037494012, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 22/03/2022, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 24/03/2022).

Convém pontuar que para o processo atingir sua finalidade, é imperioso tenha ele desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza das situações processuais e, também, a estabilidade dos seus atos, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas, que colocam em risco não só os interesses das partes, mas, principalmente, a atividade do Judiciário.

Enfim, não praticado o ato processual no prazo legal, o reconhecimento da preclusão é medida que se impõe, de modo que não há falar em elaboração de novo cálculo. Do mesmo modo, não visualizo razões para suspender o levantamento de valores incontroversos em favor do Agravado.

Feitas essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho intacta a decisão objurgada.

É como voto.

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022